Tribunal: TJSP
Processo: 0003099-54.2017.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000137649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003099-54.2017.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante
RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo
defensivo, mantendo, na íntegra, a r. sentença monocrática. Oportunamente,
expeça-se mandado de prisão, observado o disposto na Súmula Vinculante n. 56
do Pretório Excelso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003099-54.2017.8.26.0366 Mongaguá
2
VOTO No 44079
APELAÇÃO No 0003099-54.2017.8.26.0366 - PD
COMARCA: MONGAGUÁ 1a VARA
APELANTE: RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Crime de dano qualificado. Recurso defensivo
postulando a absolvição por falta de provas. Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo
conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do
réu nos moldes em que proferida. Pena e regime prisional
semiaberto que não comportam alteração. Apelo defensivo não
provido.
Pela r. sentença de fls. 168/171, cujo relatório fica adotado,
RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS foi condenado à pena de 07
(sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa no piso legal, como incurso no
artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.
Inconformado, apela o sentenciado buscando a absolvição
por falta de provas (fls. 185/187).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões
(fls. 192/193), manifestando-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pelo não provimento do apelo (fls. 206/209).
Este é o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003099-54.2017.8.26.0366 Mongaguá
3
A condenação foi bem decretada, merecendo a r. sentença
monocrática subsistir por seus próprios fundamentos.
Realmente, restou comprovado que, no dia 02 de agosto de
2017, por volta das 09 horas, na Avenida São Paulo no 3064,
Jardim Luna Mar, na cidade e comarca de Mongaguá, Rodrigo
Fernandes dos Santos deteriorou coisa alheia consistente em uma
porta de alumínio, avaliada em R$150,00 (cento e cinquenta reais),
bem pertencente ao patrimônio da Escola Pública Municipal EMEF
Tonico Silva, representada por sua vice-diretora Margarida
Miranda de Souza.
Segundo o apurado, o apelante estava cumprindo pena no
Centro de Progressão Penitenciária de Mongaguá e, no dia dos
fatos, gozava de saída temporária referente ao dia dos pais, ocasião
em que ingressou nas dependências da escola pública,
aparentemente para se abrigar.
Ocorre que o réu danificou uma porta de alumínio que
protegia uma bomba d' água, avaliada em R$150,00 (fls. 101/102).
Assim resumidos os fatos, tem-se que o conjunto probatório
é sólido e demonstra à saciedade a conduta criminosa do acusado,
o qual, na delegacia, permaneceu em silêncio (fls. 13). Em Juízo,
disse que estava de “saidinha” do semiaberto e, após ingerir bebida
alcóolica e não tendo lugar para passar a noite, abriu o portão
onde ficava a bomba d'água da escola e dormiu lá dentro. Negou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003099-54.2017.8.26.0366 Mongaguá
4
ter danificado o portão (fls. 166-mídia).
A negativa do réu, todavia, contraria a realidade dos fatos.
Com efeito, os depoimentos das testemunhas, acrescidos do
auto de prisão em flagrante (fls. 02/03), do boletim de ocorrência
de autoria conhecida (fls. 16/18), do auto de exibição, apreensão e
entrega (fls. 19/20) e do auto de avaliação (fls. 21), servem como
prova cabal da materialidade delitiva e também se constituem em
importantes elementos de prova para a definição da autoria e
formação do juízo de culpabilidade.
De se ressaltar que Margarida Miranda de Souza,
representante da escola pública vítima, na fase policial, deu plena
conta do ocorrido, narrando minuciosamente a dinâmica dos fatos
descritos na denúncia. Relatou que era vice-diretora da EMEF
Tonico e Silva e, na manhã do dia 02/08/2017 foi informada pela
merendeira Claudia que a porta de alumínio do registro de água
tinha sido arrancada. No local, verificou que a porta de acesso ao
local onde estava a bomba tinha sido amarrada com uma corda de
varal e o réu encontrava-se dormindo ao lado da porta de alumínio
que fora arrancada (fls. 11). Em pretório, as partes desistiram de
sua oitiva (fls. 162).
Mas não é só.
Os policiais militares Adriana Rogante Rafael e Márcio
Rogério Ferreira, nas duas fases da persecução penal, afirmaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003099-54.2017.8.26.0366 Mongaguá
5
que foram acionados pelos funcionários da escola, que disseram
que havia uma pessoa dormindo nos fundos da instituição de
ensino, no local onde fica a bomba d'água. O policial Márcio
acrescentou que o réu estava dormindo no local e viu um
portãozinho de alumínio danificado, além de alguns fios, bem como
que Rodrigo disse que não sabia o que tinha feito, mas que tinha
queimado a bomba d'água e queria apenas passar a noite no local
(fls. 04, 07 e 164/165-mídia).

Em suma, o quadro probatório - consistente em declarações
insuspeitas da representante da escola pública vítima e dos
policiais militares que atenderam a ocorrência -, foi corretamente
examinado pela r. sentença, impondo-se a rejeição do pedido de
absolvição por falta de provas.
Acrescente-se, apenas para que não fique sem registro, que,
mesmo que o acusado estivesse sob o efeito de substância alcoólica
ou entorpecente, o desfecho condenatório seria de rigor, à luz do
que preceitua o artigo 28, II, do Código Penal. Nesse sentido: “A
embriaguez, voluntária ou culposa, causada pelo álcool ou
por substâncias análogas não elidem a responsabilidade penal
(artigo 28, II, do CP). Enquadram-se, na última categoria,
os estupefacientes, tais como a 'maconha', a morfina, a
cocaína, os anti-distônicos, o éter, etc.” (JTACRIM 85/394).
A reprimenda e o regime prisional foram devidamente
justificados, não comportando reparo, tanto que a respeito deles a
ilustre Defesa nada mencionou em seu recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003099-54.2017.8.26.0366 Mongaguá
6
Ante o exposto, nego provimento ao apelo defensivo,
mantendo, na íntegra, a r. sentença monocrática. Oportunamente,
expeça-se mandado de prisão, observado o disposto na Súmula
Vinculante n. 56 do Pretório Excelso.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)